Tribunal: TJSP
Processo: 4003782-05.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – Perda total e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – Perda total e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela realização de vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Requerido e deferido administrativamente auxílio-doença, deve o benefício de aposentadoria por invalidez ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 43 da Lei 8.213/1991. Sentença que estabeleceu data posterior. Não insurgência por parte do autor. Vedação à "reformatio in pejus". Manutenção do julgado.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003782-05.2013.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RODOLFO NASCIMENTO
MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do INSS e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
2
VOTO No 16478
Apelação/Reexame Necessário: 4003782-05.2013.8.26.0482
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Rodolfo Nascimento Manoel
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real
valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que
se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO

ACIDENTÁRIO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA Perda total e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia
ocupacional, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela realização de
vistoria técnica ambiental. Benefício devido. Sentença mantida.
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo “a quo”
de pagamento do benefício. Requerido e deferido administrativamente auxílio-doença,
deve o benefício de
aposentadoria por invalidez ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 43 da Lei 8.213/1991. Sentença que
estabeleceu data posterior. Não insurgência por parte do autor.
Vedação à “reformatio in pejus”. Manutenção do julgado.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente
provido, com alteração de ofício dos consectários legais da
condenação.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 204/211, que julgou procedente a ação ajuizada por Rodolfo Nascimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
3
Manoel para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença por acidente de
trabalho, com termo inicial fixado em 13/10/13, data da alta administrativa, com a
consequente conversão, em sequência, no benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Desta feita, determinou-se que as parcelas em atraso,
referentes ao benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, deveriam ser
acrescidas de juros de mora, a partir do trânsito em julgado do pronunciamento
jurisdicional, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação que lhe foi dada
pela Lei no 11.960/09, e correção monetária pela TR até 25/03/15, sendo que após a essa
data, incidirá o IPCA-E.
Ademais, antecipou os efeitos da tutela para imediata
implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, sob pena de “multa
diária correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal” (fls. 210), e condenou a
autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre as
parcelas vencidas até a sentença (Súmula no 111, do STJ).
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação no prazo
legal.
Em suas razões recursais, às fls. 215/225, o INSS se
contrapõe à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao argumento de que,
além do segurado ser jovem, a incapacidade constatada restringe-se à função
habitualmente desenvolvida e não a outras que possa vir a desempenhar.
Ademais, elenca os requisitos necessários para a concessão
do referido benefício e reafirma que as moléstias suportadas não tornam o obreiro
totalmente incapaz. Prequestiona a matéria e pede o provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões e nem subiram os
autos para o reexame necessário.
Devidamente processado o recurso, o julgamento foi
convertido em diligência (fls. 239/242) para a realização de vistoria técnica ambiental e
nova perícia médica judicial, ao fundamento de que dúvidas ainda restavam para o
deslinde da causa.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, considera-se interposto o recurso de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
4
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será necessário se
calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas, além de se proceder
à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios até a data do
pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe da condenação. Dessa forma, a
sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do
Novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, ainda dispõe a Súmula no 490 do STJ: "A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
Realizada a diligência determinada, retornaram os autos.
Realizadas as diligências determinadas, retornaram os autos.
No mérito, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício da função de auxiliar geral (pré-descarne de couro),
na empresa Vitapelli Ltda (fls. 28), em que realizava movimentos repetitivos, com
sobrecarga de peso e em posições antiergonômicas, desenvolveu moléstias de natureza
ocupacional nos membros superiores e inferiores (LER), bem como na coluna vertebral,
que lhe subtraíram a capacidade para o labor. Pleiteia o restabelecimento do benefício
por incapacidade.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de CAT e o
segurado recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário no período de 26/05/2013
a 13/10/2013 (fl. 223).
Como já relatado, convertido o julgamento em diligência, foi
realizada a vistoria técnica ambiental em 26/10/18 (fls. 272/293) e a perícia médica
judicial em 05/11/19 (fls. 336/340).
Na vistoria técnica ambiental, apurou-se que as atividades
laborativas desenvolvidas pelo autor na empresa Vitapelli eram de risco máximo para o
aparecimento de lesões na coluna vertebral e membros superiores, existindo, portanto,
nexo de causalidade.
Por outro lado, ao exame físico se constatou:
ESTADO GERAL:- paciente com 40(quarenta) anos de idade,
regular estado geral, hipertenso, eupneico, mucosas coradas,
referindo muita cefaleia e dor em coluna cervical e lombar, com
irradiação para os membros superiores e inferiores. Orientado no
tempo e espaço com raciocínio lógico e memória preservada.
Casado, com 4(quatro) filhos de 19(dezenove), 17(dezessete),
16(dezesseis) e 15(quinze) anos de idade, não é fumante ou
etilista.
COLUNA CERVICAL :- presença de espasmo de musculatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
5
paracervical com dificuldade rotação interna e externa.
- Dor a flexo extensão do pescoço.
- Irradiação para os membros superiores com perda de força.
- Refere dores articulares e formigamento de mãos.
COLUNA TORÁCO LOMBAR:- dor em coluna lombar com limitação
de movimento do tronco e grande dificuldade para subir na
mesa de exame.
- Sinal de Lasegue (+) positivo à direita.
- Sinais de atrofia de quadríceps.
- Reflexos diminuído patelar e de Aquiles.
- Diminuição de força nos membros inferiores.
MEMBROS SUPERIORES:- sinais e sintomas provocados pela
patologia da coluna cervical.
- Sinais de atrofia em região ombros.
- Diminuição de força nos braços e nas mãos .
MEMBROS INFERIORES :- sinais e sintomas provocados pela
patologia da coluna lombar.
- Diminuição de força em membros inferiores.
- Reflexos diminuídos em tendão de Aquiles e patelar.
- Diminuição de sensibilidade em face lateral das coxas e pernas
em face lateral.
- Referindo dores nas pernas a deambulação (fls. 337 grifou-se).
Com efeito,
a partir do exame clínico, da vistoria
ambiental, da análise dos exames complementares e dos demais documentos que
constam dos autos, o médico perito concluiu que o autor apresenta incapacidade total e
permanente, não reunindo condições para exercer qualquer outra atividade laborativa. In
verbis:
Paciente é portador de osteoartrose de coluna cervical com
hérnia de disco cervical e abaulamento de disco de coluna
lombar, lombociatalgia crônica e síndrome do túnel do carpo grau
leve bilateralmente. Paciente necessita tratamento especializado
em serviços de coluna, com cirurgia de laminectomia
descompressiva e tratamento fisioterápico para lombociatalgia e
síndrome do túnel num período de 6(seis) meses após a cirurgia,
para melhora de sua qualidade de vida. Portanto com
incapacidade total definitiva (fls. 338).
05 - A(S) DOENÇA(S) OU A(S) SEQÜELA(S) DO ACIDENTE TÍPICO,
CASO
DIAGNOSTICADA(S),
É(SÃO)
TEMPORÁRIA(S)
OU
PERMANENTE(S)?(SABENDO-SE QUE PERMANENTE É A DOENÇA
OU SEQÜELA COM PROGNÓSTICO NEGATIVO QUANTO À CURA, E
TEMPORÁRIA É A DOENÇA OU SEQÜELA COM PROGNÓSTICO
POSITIVO QUANTO À CURA)
R- As patologias são definitivas , o tratamento é indicado para
melhora da qualidade vida do periciado . O periciado não terá
condições de retornar a atividade laborativa (fls. 339).
12 - A DOENÇA/AFECÇÃO OU SEQUËLA CONSTATADA SEMPRE
CAUSA REDUÇÃO PERSISTENTE DA CAPACIDADE FISIOLÓGICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
6
FUNCIONAL NO INDIVÍDUO, OU PODE ESTAR CONTROLADA, ISTO
É,
ASSINTOMÁTICA?(FAVOR
RESPONDER
APENAS
SE
A
CONCLUSÃO MÉDICA FOR POSITIVA EM RELAÇÃO AO ITEM 10,
ACIMA)
R- A doença/afecção ou sequela constatada sempre causa
redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no
indivíduo (fls. 339)
17 - SABENDO-SE QUE DEFINITIVA É A INCAPACIDADE LABORAL
IRREVERSÍVEL, QUE NÃO
PERMITA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARAO EXERCÍCIO DE
OUTRA ATIVIDADE, PERGUNTA-SE: A INCAPACIDADE DA PARTE
AUTORA, CASO CONSTATADA, É DEFINITIVA?(FAVOR RESPONDER
APENAS SE A CONCLUSÃO MÉDICA FOR POSITIVA EM RELAÇÃO
AO ITEM 10, ACIMA)
R- A incapacidade do periciado é total e definitiva, periciado sem
condições de reabilitação para outro tipo de atividade laboral
mesmo após o tratamento indicado (fls. 340).
Pois bem.
Não é caso de improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, ao contrário do argumentado pelo INSS, as sequelas
e limitações que o autor suporta, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame
médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria
posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Ademais, apesar de não haver CAT e não ter ocorrido a
concessão de benefício acidentário referente às moléstias alegadas, foi realizada vistoria
técnica ambiental que esclareceu o necessário para o estabelecimento do nexo causal.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a não
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu. No caso, à luz da
prova dos autos, em especial do laudo de vistoria, mostra-se plenamente factível que as
atividades laborativas desenvolvidas pelo segurado tenham contribuído, no mínimo, para
o agravamento das sequelas constatadas e que essas, por afetarem de forma grave a
coluna vertebral os membros superiores, segmentos viscerais para o desenvolvimento de
qualquer atividade laborativa, implicam, de fato, incapacidade total e permanente.
Por outro lado, não é demais ressaltar que é tranquilo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
7
entendimento do C. STJ de que “a concessão da aposentadoria por invalidez deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”.
Pede-se vênia para trazer à colação excerto de voto lapidar
proferido pela Desembargadora Regina Capistrano, ao julgar ação acidentária:
O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide não só
pelo que é correto, mas também pelo que é justo, podendo valer-
se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC ("na aplicação da lei, o
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum"). Nunca será demais lembrar, ainda, que "judex est
peritus peritorum", consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do
Código de Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado
avaliar as conclusões periciais e o conteúdo das provas,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto, para que
possa bem decidir a questão que lhe é apresentada, conferindo a
cada um o que lhe é devido; em termos bem claros: cabe ao
Magistrado, precipuamente, fazer justiça. Nunca se olvide,
outrossim, que as particularidades da matéria acidentária
recomendam, por vezes, um certo abrandamento da rígida
legalidade e do apuro técnico científico próprios de outras
modalidades de processo, tanto que vige a máxima inteiramente
aceita em nossos pretórios de que "in dubio pro misero. (2o TAC,
Apelação Cível no 733.244-00/2, Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva).
Logo, não restam dúvidas de que o autor, de fato, faz jus ao
benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, já que se reputam preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 42, da Lei 8.213/19911, cujo termo inicial deveria
corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido,
conforme disposto no art. 43, “caput”, da Lei no 8.213/912.
Contudo, no presente caso, de forma excepcional, mantem-
se da forma como fixado pelo juízo a quo a fim de que não ocorra reformatio in pejus,
tendo em vista que não houve recurso de apelação do autor neste sentido. Ou seja,
permanece devido o auxílio-doença por acidente de trabalho no período de 14/10/13 a
31/07/16, ficando como termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária o dia 01/08/16 (fls. 232), data em que o INSS iniciou o pagamento do
benefício, em virtude da intimação para imediato cumprimento da tutela antecipada
deferida na sentença.
Anota-se, ainda, que deverão ser compensados, na apuração
1 Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2 Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto
nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
8
dos atrasados, os valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou outra
aposentadoria após o termo inicial do benefício ora concedido.
Destarte, os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Para nortear a vindoura execução destaca-se que as
prestações em atraso devem ser pagas em uma única parcela, devidamente corrigidas e
acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, a contar da citação3, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Ademais, ressalta-se que descabe, no atual momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara. Confira-se,
à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA. Comprovada
a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em
razão de doença ligada ao exercício profissional, de rigor a
concessão do auxílio-acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO
INICIAL. Na ausência de indeferimento do benefício na via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o auxílio-
acidente tem início na data da citação. Entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos). CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por
enquanto, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o
Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema 810)
3 Súmula no 204, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
9
sobre o regime de atualização monetária e juros moratórios
incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública.
PRECATÓRIO. É prematura a definição, na fase de conhecimento,
de aspectos relativos ao pagamento do precatório, como o
índice de correção monetária e a incidência de juros após a
elaboração da conta de liquidação.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0006633-
91.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio
Moliterno;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017) (grifos nossos)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, também merece reparo a r.
sentença, pois o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública4.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente momento,
discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em espécie, uma
vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios também
deverão ser definidas na fase de liquidação.
Destarte, para fins de prequestionamento, destaca-se que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal
é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
4 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003782-05.2013.8.26.0482 -Voto no 16478
10
fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS, ao
passo que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para afastar as
disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que tanto o
percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos
somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de
Processo Civil.
Por fim, DE OFÍCIO, estabelece-se que os juros de mora
devem contar da citação e que sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
4003782-05.2013.8.26.0482
Nome do(a) Segurado(a)
Rodolfo Nascimento Manoel
Benefício concedido
Aposentadoria por Invalidez Acidentária
DIB
01/08/16
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator